Tribunal: TJES
Processo: 5015598-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015598-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS EVANGELISTA CORREA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO –
EC Nº 113/2019 – ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SELIC
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, em relação à atualização dos valores devidos, foi desconsiderada EC nº 113/2019, a qual estabeleceu a SELIC, exclusivamente, como índice de correção das condenações da Fazenda Pública.

3.
Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que após 8 de dezembro de 2021 seja observado, na atualização, exclusivamente a Taxa SELIC, excluindo a cumulatividade com outros indicadores.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5015598
-
28
.20
21
.8.08.00
48

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCOS EVANGELISTA CORREA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 6249304, em que esta colenda Primeira Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MARCOS EVANGELISTA CORREA
, ora embargado.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso porque sobre a atualização dos valores devidos, desconsiderou-se a EC nº 113/2019, a qual estabeleceu a SELIC, exclusivamente, como índice de correção das condenações da Fazenda Pública.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5015598
-
28
.20
21
.8.08.00
48

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCOS EVANGELISTA CORREA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 6249304, em que esta colenda Primeira Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MARCOS EVANGELISTA CORREA
, ora embargado.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso porque sobre a atualização dos valores devidos, desconsiderou-se a EC nº 113/2019, a qual estabeleceu a SELIC, exclusivamente, como índice de correção das condenações da Fazenda Pública.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, em relação à atualização dos valores devidos, foi desconsiderada EC nº 113/2019, a qual estabeleceu a SELIC, exclusivamente, como índice de correção das condenações da Fazenda Pública.

Nessa linha,
constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que após 8 de dezembro de 2021 seja observado, na atualização,
exclusivamente
a Taxa SELIC, excluindo a cumulatividade com outros indicadores.

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão de id. 6249304, nos termos da fundamentação supra.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)